Tribunal: TJSP
Processo: 1002231-50.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Ação declaratória de abusividade de reajustes por sinistralidade e restituição de valores. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunalde Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:

Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Ação declaratória de abusividade de reajustes por sinistralidade e restituição de valores. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunalde Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de reajuste por sinistralidade e custos dos usuários em planos coletivos, em razão de eventual aumento das despesas pelo grupo segurado. Caso concreto. Previsão contratual. Todavia, inexistência de qualquer base atuarial idônea para justificar os reajustes. Ausência de efetivação do direito básico de informação adequada e clara ao consumidor. Artigo 6o, III, da Lei no 8.078/1990. Abusividade dos índices aplicados. Caracterização.

Observação de que, nos termos do artigo 51, § 2o, do Estatuto Consumerista, deve haver apuração de percentual adequado e razoável de sinistralidade por meio de cálculo contábil em fase de cumprimento de sentença. Devolução dos valores indevidamente pagos que se impõe, mas na forma simples. Ausência de prova da má-fé.

Prescrição. Pretensão de revisão de cláusulas contratuais que não está sujeita à prescrição. Pretensão de repetição do indébito, por outro lado, que está sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Tese sedimentada nos recursos especiais repetitivos nos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS. Decurso do prazo não verificado no caso concreto. Ação ajuizada em 2016, questionando reajustes aplicados a partir de 2014.

Sentença reformada. Recurso provido em parte, para julgar parcialmente procedente a demanda e reconhecer a abusividade dos índices de reajustes por sinistralidade aplicados ao plano de saúde da parte autora entre 2014 a 2016, com a observação de que referidos índices tenham apuração de percentual adequado e razoável em fase de liquidação por cálculo contábil e condenar a ré à devolução dos valores indevidamente pagos, na forma simples, com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos desembolsos, pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, devendo a requerente realizar o depósito mensal pela parte autora dos valores referentes aos índices da ANS, com posterior compensação destas quantias.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000328651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002231-50.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante VICTORIA
CAVALLARI COUREL (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e PHILIPS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente a demanda e reconhecer a
abusividade dos índices de reajuste por sinistralidade aplicados ao plano de saúde da
parte autora entre os anos de 2014 a 2016, com a observação de que referidos índices
tenham apuração de percentual adequado e razoável em fase de liquidação por cálculo
contábil e condenar a ré à devolução dos valores indevidamente pagos, na forma
simples, com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos desembolsos,
pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça. Determinaram, ainda, o depósito
mensal pela parte autora dos valores referentes aos índices da ANS, com posterior
compensação destas quantias. Pelo resultado, inverteram os encargos da sucumbência,
vencido o Des. Rel. Costa Netto que negava provimento ao recurso, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODOLFO
PELLIZARI, vencedor, COSTA NETTO, vencido, VITO GUGLIELMI (Presidente),
ANA MARIA BALDY E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Digital
Processo no. 1002231-50.2016.8.26.0348
Comarca: 5a Vara Cível Foro de Mauá
Juiz(a) prolator(a) da r. sentença: Dr. Rodrigo Soares
Apelante: Victoria Cavallari Courel
Apelado(a)(s): Amil Assistência Médica Internacional S/A e Philips
do Brasil Ltda.
Voto no 08332
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Ação
declaratória de abusividade de reajustes por sinistralidade e
restituição de valores. Sentença de improcedência. Insurgência
da parte autora.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o
e3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio
Tribunalde Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Possibilidade de reajuste por sinistralidade e custos dos
usuários em planos coletivos, em razão de eventual aumento
das despesas pelo grupo segurado. Caso concreto. Previsão
contratual. Todavia, inexistência de qualquer base atuarial
idônea para justificar os reajustes. Ausência de efetivação do
direito básico de informação adequada e clara ao consumidor.
Artigo 6o, III, da Lei no 8.078/1990. Abusividade dos índices
aplicados. Caracterização.
Observação de que, nos termos do artigo 51, § 2o, do Estatuto
Consumerista, deve haver apuração de percentual adequado e
razoável de sinistralidade por meio de cálculo contábil em fase
de cumprimento de sentença. Devolução dos valores
indevidamente pagos que se impõe, mas na forma simples.
Ausência de prova da má-fé.
Prescrição. Pretensão de revisão de cláusulas contratuais que
não está sujeita à prescrição. Pretensão de repetição do
indébito, por outro lado, que está sujeita à prescrição trienal,
nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Tese
sedimentada
nos
recursos
especiais
repetitivos
nos
1.360.969/RS e 1.361.182/RS. Decurso do prazo não verificado
no caso concreto. Ação ajuizada em 2016, questionando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reajustes aplicados a partir de 2014.
Sentença reformada. Recurso provido em parte, para julgar
parcialmente procedente a demanda e reconhecer a abusividade
dos índices de reajustes por sinistralidade aplicados ao plano de
saúde da parte autora entre 2014 a 2016, com a observação de
que referidos índices tenham apuração de percentual adequado
e razoável em fase de liquidação por cálculo contábil e
condenar a ré à devolução dos valores indevidamente pagos, na
forma simples, com juros a partir da citação e correção
monetária a partir dos desembolsos, pela Tabela Prática deste
E. Tribunal de Justiça, devendo a requerente realizar o depósito
mensal pela parte autora dos valores referentes aos índices da
ANS, com posterior compensação destas quantias.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
388/394, que julgou improcedente a ação, condenando a autora ao
pagamento de custas judiciais, despesas do processo e honorários
advocatícios dos réus arbitrados para a data da sentença em R$
800,00 para cada ré, mas observado o benefício do art. 98, § 3o, do
CPC, à parte autora.
Inconformada, recorre a autora.
Sustenta ilegalidade dos aumentos praticados em decorrência
da sinistralidade. Assevera que, em 2014, o índice de aumento de
foi de 50,17%; em 2015 de 34,98% e 2016 de 55,18%, alegando
ser infundados e inexistir documento oficial que comprove os
reajustes aplicados, bem como a comprovação dos gastos da
alegada sinistralidade. Discorre sobre a aplicação do índice da
ANS.
Às fls.403/413, vieram contrarrazões recursais, com alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ilegitimidade de parte.
É o relatório.
Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida em contrarrazões recursais pela Amil Assistência Médica
Internacional S.A., uma vez que participa da contratação da apólice
coletiva, integrando a relação jurídica estabelecida entre as partes,
prestando serviços por meio da apólice em que a autora é
beneficiária, sendo, portanto, parte legítima para integrar o polo
passivo da presente ação.
Quanto ao mérito propriamente dito, consigna-se inicialmente
que a relação existente entre as partes se insere no âmbito do
direito do consumidor, uma vez que estão presentes as figuras de
consumidor e fornecedor e a prestação de um serviço, nos termos
dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, realidade já pacificada
pelas Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, do seguinte teor:
Súmula no 100 TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença
tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas
legais”.
Súmula no 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, o reajuste por sinistralidade é permitido aos planos
coletivos, em razão de eventual aumento das despesas pelo grupo
segurado, desde que estejam previstos contratualmente.
Sobre o tema, anota-se este seguinte trecho da
fundamentação de v. acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
“Para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, aos contratos coletivos de plano de saúde
podem ser aplicados, cumulativamente, dois índices de
reajustes, além do reajuste por mudança de faixa etária:
reajuste por aumento de sinistralidade e reajuste
financeiro anual. O primeiro tem relação com o aumento
das despesas em razão do aumento na utilização do
plano pelo grupo segurado; o segundo em razão da
inflação
do
setor”.(Apelação
cível
no
1010314-84.2014.8.26.0361, E. 8a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme
Filho, j. 24.03.2017).”
Ainda sobre a validade da cláusula de reajuste sobre
sinistralidade, anota-se este julgado desta mesma Egrégia Corte de
Justiça Bandeirante:
“(...) PLANO DE SAÚDE - Contratação de plano coletivo -
Informação constante da proposta - Reajuste anual que
independe de autorização da ANS e não se submete aos
percentuais por ela divulgados e autorizados para planos
individuais e familiares, podendo seguir o aumento da
sinistralidade verificado dentro do grupo segurado -
Clausula
válida
(...)”.
(Apelação
cível
no
1000641-13.2015.8.26.0691, E. 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 03.04.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente caso, busca a parte autora a declaração de
abusividade dos reajustes por sinistralidade aplicados entre 2014 e
2016, com a restituição dos valores indevidamente pagos e
incidência dos reajustes anuais fixados pela ANS para planos
individuais.
Sobreveio a sentença de improcedência, que apontou como
fundamentos o fato de que o reajuste previsto contratualmente é
legal e foi livremente aceito pela demandante, bem como que os
índices da ANS não se aplicam aos contratos coletivos.
Pois bem.
Inicialmente consigna-se que ainda que os planos coletivos
não estejam sujeitos ao índice de reajuste anual divulgado pela
ANS, há necessidade de comprovação do aumento da
sinistralidade, o que não ocorreu no caso concreto.
Embora o contrato tenha previsão para reajuste por
sinistralidade (fls. 176
item 21.1.5), não houve qualquer
justificativa ou documento que respalde os aumentos aplicados, que
se revelam abusivos, mormente em uma economia com inflação
estabilizada.
Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor preconiza
como direito básico do consumidor o fornecimento de “informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação
correta
de
quantidade,
características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como
sobre os riscos que apresentem” (Artigo 6, inciso III, CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, sem efetiva prova sobre o aumento das
despesas pelo grupo segurado, vale dizer, não efetivado o direito
básico de informação adequada e clara ao consumidor, nos termos
do artigo 6o, III, da Lei no 8.078/1990, conclui-se pela abusividade
dos índices de reajuste neste caso concreto.
E, nos termos do artigo 51, § 2o, do Estatuto Consumerista,
observo que deve haver apuração de percentual adequado e
razoável de sinistralidade por meio de cálculo contábil em fase de
cumprimento de sentença.
De tal sorte, a devolução dos valores indevidamente pagos é
medida que se impõe. Os valores devem ser restituídos na forma
simples (e não em dobro como pretendido), eis que ausente má-fé.
Por fim, uma questão de ordem deve ser tratada. Não há que
se cogitar em prescrição ânua suscitada pela corré Amil em
contestação.
Embora já tenha decidido que a pretensão de declaração de
nulidade de cláusula contratual prescreve em dez anos, melhor
refletindo sobre o tema, revejo meu posicionamento, passando a
adotar o entendimento de que as ações declaratórias são
imprescritíveis.
Com efeito, em nosso ordenamento jurídico, as nulidades não
se convalidam com o tempo, nos termos do Art. 169 do CC:
Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de
confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, com relação ao pedido declaratório de nulidade não
ocorre qualquer prejudicial, podendo ser realizado a qualquer
tempo. Apenas pode ocorrer a prescrição em relação às pretensões
decorrentes da reposição de seus efeitos, que com ela não se
confundem.
Já a pretensão de ressarcimento das diferenças de
parcelas pagas com valor maior que o devido prescreve em três
anos, conforme recentes julgados proferidos pelo Superior Tribunal
de Justiça, em sede de recursos repetitivos REsp's nos
1.360.969/RS e 1.361.182/RS, em que foi firmada a tese segundo
qual, a pretensão condenatória decorrente da declaração de
nulidade de cláusula contratual prescreve em três anos, quando
aplicável o artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil de 2002.
Neste sentido:
“Plano de saúde. Reajustes de mensalidades. Ação
declaratória imprescritível. Repetição do indébito.
Fundamento
em
enriquecimento
sem
causa.
Prescrição trienal, consoante tese fixada em sede de
julgamento de Recurso Repetitivo (grifo nosso). Plano
de saúde. Reajustes de mensalidades por mudanças de
faixas etárias e anuais ao idoso. Abusividade aferida no
caso concreto. Necessidade de apuração de percentuais
adequados e razoáveis de majoração das mensalidades
que deverá ser feita por meio de cálculos atuariais na
fase de cumprimento de sentença, conforme orientação
firmada quando do julgamento do REsp no 1.568.244-RJ,
representativo da controvérsia. Ônus da prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedora. Recurso parcialmente provido.” (Ap. no
1098599-26.2015.8.26.0100 Rel. Des. Araldo Telles
30a Câm. Extra. De Dir. Priv. j. em 09/10/2018).
Transcrevo, por oportuno, a seguinte elucidativa lição copiada
no julgado acima:
“Conforme escólio de Humberto Theodoro Junior:
A nulidade sujeita-se à ação declaratória e, como tal, não
sofre efeitos da prescrição. Só as ações condenatórias
prescrevem (perde-se a pretensão de exigir a prestação
não cumprida). As ações constitutivas sujeitam-se a
decadência, e não a prescrição porque não veiculam
pretensão, mas apenas exercitam a faculdade de criar
situações jurídicas novas durante determinado espaço de
tempo (direito potestativo). Para as ações declaratórias
não há prazo extintivo, simplesmente porque se destinam
a eliminar incerteza jurídica, e a incerteza não
desaparece só pelo decurso do tempo. Mas, se é certo
que a nulidade, em si, não pode se sujeitar aos efeitos da
prescrição, das situações que o negócio jurídico inválido
cria podem perfeitamente decorrer pretensões que hão
de sofrer os efeitos naturais da prescrição (exemplo:
restituição de bens ou preço, indenização de prejuízos,
etc.), as quais terão de submeter-se aos efeitos da
prescrição”.
No caso concreto, não houve o decurso do prazo prescrional,
posto que a ação foi ajuizada em 2016, questionando reajustes
aplicados a partir de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por ter decaído em maior parte, a sucumbência é exclusiva da
ré. Assim, inverto os respectivos encargos e fixo a verba honorária
em R$ 2.500,00, já considerado o trabalho realizado em fase
recursal.
Pelo o exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, para julgar parcialmente procedente a demanda e
reconhecer a abusividade dos índices de reajuste por sinistralidade
aplicados ao plano de saúde da parte autora entre os anos de 2014
a 2016, com a observação de que referidos índices tenham
apuração de percentual adequado e razoável em fase de liquidação
por cálculo contábil e condenar a ré à devolução dos valores
indevidamente pagos, na forma simples, com juros a partir da
citação e correção monetária a partir dos desembolsos, pela Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça. Determinando, ainda, o
depósito mensal pela parte autora dos valores referentes aos
índices da ANS, com posterior compensação destas quantias. Pelo
resultado, inverto os encargos da sucumbência, nos termos do
parágrafo antecedente.

RODOLFO PELLIZARI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 7560
Apelação Cível no 1002231-50.2016.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Victoria Cavallari Courel
Apelados: Amil Assistência Médica Internacional S.a. e Philips do Brasil
Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso de negar
provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 388/394, que julgou improcedente a ação, condenando a autora
ao pagamento de custas judiciais, despesas do processo e honorários
advocatícios dos réus arbitrados para a data da sentença em R$ 800,00
para cada ré, mas observado o benefício do art. 98, § 3o, do CPC, à
parte autora.
Inconformada, recorre a autora.
Sustenta ilegalidade dos aumentos praticados em
decorrência da sinistralidade. Assevera que, em 2014, o índice de
aumento de 50,17%; em 2015, 34,98% e 2016, 55,18%, alegando ser
infundados afirmando inexistir documento oficial que comprove os
reajustes aplicados, bem como a comprovação dos gastos da alegada
sinistralidade. Discorre sobre a aplicação do índice da ANS.
Às fls.403/413, vieram contrarrazões recursais, com
alegação de ilegitimidade de parte.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade
passiva arguida em contrarrazões recursais pela Amil Assistência Médica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Internacional S.A., uma vez que participa da contratação da apólice
coletiva, integrando a relação jurídica estabelecida com a apelada,
prestando serviços por meio da apólice em que a autora é beneficiária,
sendo parte legítima para integrar o polo passivo da presente ação.
Quanto ao mérito, segundo consta dos autos, a autora,
com 82 anos, mantém desde 01/11/2011 contrato de plano de saúde
com a ré (plano coletivo empresarial) Amil Blue I Nacional, subsidiado
em parte pela corré Philips do Brasil S.A,
Assevera que foram aplicados reajustes abusivos, em
decorrência da sinistralidade, com índices de 50,17% para o ano de
2014 e 34,98% para o ano de 2015. O reajuste de 2014 foi aplicado no
mês de setembro de 2015, com vencimento em outubro de 2015, e o
reajuste de 2015 foi aplicado no mês de novembro de 2015, com
vencimento em dezembro de 2015. Às fls. 340/342, a autora informa que
a ré comunicou-lhe o novo reajuste no valor das mensalidades, para
dezembro/2016, de 55,18%.
Além disso, afirma que o aumento de sinistralidade
também não pode ser considerado para o reajuste na mensalidade
cobrada do idoso. Entende, assim, que os reajustes deverão ser fixados
apenas com base nos índices determinados pela ANS aos planos
individuais. Pretende a reforma da sentença.
No caso, embora limitada a intervenção estatal no
controle de reajustes de planos coletivos, é evidente que o caso em
comento trata-se de típica relação consumerista, devendo ser regulada
pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo estabelece a Súmula
no 4691, do Superior Tribunal de Justiça.
Também não há dúvidas de que a atividade oferecida
1 Súmula 469, STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao mercado pelo plano de saúde enquadra-se perfeitamente no
conceito de serviço, firmado pelo art. 3o, §2o2, do Código de Defesa do
Consumidor, devendo, portanto, o caso dos autos, ser analisado à luz
da proteção do consumidor a imposição e cláusulas abusivas no
fornecimento de serviços (art. 6o, IV3, do CDC).
A Resolução Normativa no 171/08, da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS), que dispõe sobre os “critérios para
aplicação de reajuste das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência suplementar à saúde, médico-hospitalares, com
ou sem cobertura odontológica, contratados por pessoas físicas ou
jurídica”, em seu art. 144, não fixa um percentual para reajuste dos
planos coletivos, como o faz para os planos individuais e familiares.
De acordo com a farta documentação acostada aos
autos, há previsão contratual do reajuste de sinistralidade,
especialmente fls. 176, 257 e 343.
O reajuste aplicado pela ré ao longo dos anos da ordem
de 50,17% para o ano de 2014, e 34,98% para o ano de 2015, não se
mostra abusivo, uma vez que a ré demonstrou a forma como se
efetivou a aplicação desses reajustes, conforme documentos de
fls.360/366. A ex-empregadora informou que os novos valores
2 CDC, Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive
as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista.
3 CDC, Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem
como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
4 RN 171/08, Art. 14. Os reajustes das contraprestações pecuniárias dos contratos coletivos deverão ser
comunicados à ANS pela internet de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa no 13, de 21 de
julho de 2006, da DIPRO, ou em outra norma que venha a substituí-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondem à coparticipação.
Entretanto, os contratos coletivos de plano de saúde não
se submetem aos mesmos limites rígidos de reajuste estabelecido para
planos individuais.
Isso porque, em princípio, configuram relação jurídica
entre empresas ou entidades coletivas em condições de igualdade, daí
o tratamento menos rígido dedicado pela própria Lei dos Planos de
Saúde.
E mesmo sob a égide do Código de Defesa do
Consumidor podem ser ajustadas cláusulas limitativas de direitos, desde
que redigidas de forma clara e que não se configure desvantagem
exagerada ao consumidor.
Nesse quadro, é válida a previsão de aumento do valor
mensal em decorrência de variações nos custos do mercado e na
sinistralidade, (fls. 175/176) desde que pactuada com clareza,
demonstradas ainda as variações indicadas e a existência de
desequilíbrio financeiro no contrato.
Ocorre que a apelada demonstrou que os aumentos
aplicados decorrem de cálculos e estudos previamente realizados,
apresentando o cálculo de como foram obtidos os percentuais de
reajuste aplicados, fls.360/361.
Por outro lado, os cálculos apresentados não foram
desmerecidos pela apelante que se limitou a impugná-los de forma
genérica. Assim, não demonstrados que os cálculos da
sinistralidade são distorcidos, sua aplicação se mostra devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“Plano de saúde coletivo. Cláusula de revisão por
sinistralidade. Pretensão de anulação. Inviabilidade.
Mecanismo válido de preservação do sinalagma ou do
equilíbrio entre as prestações recíprocas e interdependentes. A revisão por sinistralidade tem
relação com onerosidade excessiva que autoriza a
renegociação, recomendável por dever de cooperação
inerente à boa-fé objetiva. Alcançado em prazo a ser
ajustado o propósito de compensação do desequilíbrio,
a
renegociação
disporá
sobre
a
retomada
dos
patamares remuneratórios anteriores, sob pena de o
desequilíbrio perpetuar-se não mais em detrimento da
operadora, mas agora em prejuízo da sociedade.
contratante” (TJSP Apelação Cível no. 499.271-4/6 10a
Câmara de Direito Privado Rel. Guilherme Santini Teodoro
j. 18.03.09)
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE
FAIXA ETÁRIA AO COMPLETAR O BENEFICIÁRIA 59 ANOS
DE IDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE PREVISTO
EXPRESSAMENTE NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES E QUE SE MOSTRA, ADEMAIS, PROPORCIONAL.
CASO EM QUE, AINDA QUE O BENEFICIÁRI FOSSE IDOSA, O
REAJUSTE SERIA POSSÍVEL, CONFORME ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELO C. STJ. REAJUSTE QUE OBEDECEU
AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO
NORMATIVA
N.
63/2003
DA
ANS.
REAJUSTE
POR
VARIAÇÃO
DE
SINISTRALIDADE
E
VARIAÇÃO
INFLACIONÁRIA. MAJORAÇÕES APLICADAS COM BASE
EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E EXPRESSAS.
AVENÇA
CELEBRADA
ENTRE
DUAS
EMPRESAS.
INAPLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES VIGENTES PARA OS
CONTRATOS
INDIVIDUAIS.
REAJUSTES
PREVIAMENTE
CONHECIDOS E NEGOCIADOS PELA PESSOA JURÍDICA
ESTIPULANTE.
LICITUDE
DA
DISPOSIÇÃO.
AÇÃO
IMPROCEDENTE. RECURSO DA RÉ PROVIDO, IMPROVIDO O
DO AUTOR.
(TJSP; Apelação Cível 1015873-53.2019.8.26.0100; Relator
(a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019)
Dessa forma, conforme o entendimento do Magistrado a
quo, é válida a cláusula de reajuste por sinistralidade.
Portanto, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade
de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).
Tendo em vista a confirmação da r. sentença recorrida, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicável à hipótese o §115, do artigo 85, do Código de Processo Civil
vigente, majorando-se os honorários de sucumbência de R$800,00 para
R$1.000,00, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido
5 NCPC/15, Art. 85, § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
10877116
11
17
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
10AEC29D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002231-50.2016.8.26.0348 e o código de confirmação da tabela acima.